Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, resta caracterizada a continuidade delitiva, porquanto o nosso Código Penal, nessa matéria, adotou a teoria puramente objetiva, conforme esclarece no item 59, de sua Exposição de Motivos.

2. A existência do vínculo subjetivo pode ser deduzida das próprias ações incriminadas, que, no caso, consistiram em três delitos de estelionato, praticados em intervalos de poucos dias, em semelhantes horários, locais e o mesmo modus operandi.

3. Agravo ministerial conhecido e não provido.